Tribunal: CARF
Processo: 11080.933000/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.933000/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
COFINS INSUMOS
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, devolvendo-se os autos para a unidade de origem, para: - Analisar
todos os documentos que constam dos autos, inclusive os trazidos em sede de recurso voluntário;
- Identificar os insumos essenciais ou relevantes para o processo produtivo à luz do referidos
documentos, nos termos do REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo RFB no 05/2018; -
Elaborar um relatório demonstrando e justificando, para cada glosa realizada no relatório, as
glosas que serão mantidas ou revertidas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 3301-001.593, de 26 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.932931/2009-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida para declarar compensação de créditos de
Cofins por recolhimento a maior. Afirma que no período de apuração declarou e pagou, mas ao
rever a sua apuração constatou que o correto a ser declarado e recolhido era menor. Com isso,
argumenta a existência de um crédito por pagamento indevido .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.933000/2009-16
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.933000/2009-16

Mesmo apresentando DCTF retificadora, o despacho eletrônico proferido não
considerou a retificação e não homologou a compensação por ter sido identificado o DARF
mencionado, mas já alocado para pagamento de débitos da contribuinte.
A contribuinte então apresentou uma primeira manifestação de inconformidade.
Ao analisa-la, a DRJ determinou a baixa dos autos para realização de diligência e apurar os
créditos da contribuinte.
Diversos documentos, inclusive livros contábeis, foram analisados. Após a
análise, a DRF elaborou um relatório da diligência relatando a realização de diversas glosas nos
créditos da não cumulatividade da Cofins escriturados pela contribuinte, sob o fundamento de
que o conceito de insumo se encontra definido na IN RFB 404/2004, segundo o qual somente os
gastos efetuados com a aquisição de bens e de serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou prestação de serviços geram direito a créditos a serem descontados da contribuição
para apuração do valor devido. Como resultado, concluiu que existe saldo de crédito por
pagamento a maior disponível para compensação.
As glosas estão relacionadas com fretes dos mais variados, tratamento de resíduos
industrial e diversos outros serviços, conforme trecho abaixo:
II. DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
O contribuinte incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, valores referentes a fretes sobre beneficiamento, fretes sobre
retorno de embalagens, fretes sobre transferências, fretes sobre devoluções de vendas,
fretes sobre transporte de resíduos e lixo, frete sobre transporte de máquinas, entre
outros. De acordo com os arts. 30, inciso IX, e 15 da Lei n° 10.833/2003, dá direito a
crédito o frete contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na
venda do produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Também dá direito a
crédito o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica na compra de mercadorias, para
transportar os bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda. Contudo, o conceito de frete não pode ser estendido e
abarcar todo e qualquer frete que gera despesa necessária para a atividade da empresa.
O valor do frete contratado de pessoa jurídica domiciliada no país para a realização de
simples transferências de produtos acabados entre estabelecimentos industriais,
estabelecimentos distribuidores e filiais, os fretes sobre beneficiamento, os fretes sobre
retorno de embalagens, os fretes sobre devoluções de vendas, os fretes sobre transporte
de resíduos e lixo, os fretes sobre transporte de máquinas, etc, não integram o custo de
aquisição das mercadorias para a produção, portanto não podem ser considerados
insumos, e nem integram a operação de venda, não podendo ser utilizados na apuração
dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Houve inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores referentes a fretes
aéreos e de exportação (internacionais) realizados por transportadores pessoa jurídica
domiciliada no exterior. De acordo com os arts. 30 , inciso IX, § 3°, inciso II e 15 da Lei
n° 10.833/2003, dá direito a crédito o frete contratado de transportador pessoa jurídica
domiciliada no país para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do
produto, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Contudo, os gastos arcados pelo
vendedor com fretes aéreos e os decorrentes da exportação de seus produtos, não dão
direito a crédito de PIS/Pasep e COFINS, na sistemática da não-cumulatividade, se o
transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo se o agente ou
preposto do transportador tiver domicílio no país. Da mesma forma não são admitidos
créditos sobre fretes internacionais, que são isentos da Contribuição do PIS/Pasep e da
COFINS, segundo art.14, inciso V e § 1° da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Conforme art. 30, § 2° inciso II, das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, são vedados
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.933000/2009-16

créditos da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção.
A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores referentes
a serviços e materiais de manutenção, não aplicados ou consumidos diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, descritos
a seguir: serviços de movimentação e controle de estoques de matérias-primas, materiais
de embalagem e produtos acabados, realizados nas instalações do contribuinte ou de
empresa contratada; serviços de logística e armazenagem; embalagem de peças;
movimentação da expedição; recebimento e armazenagem fornecedores; terceirização
almoxarifado; acompanhamento de seleção garantia; serviços de inventário cíclico;
conserto de ar condicionado; processamento de lodo; regeneração de óleo; reforma de
banheiros; gaveteiros; troca de filtro do bebedouro; assento sanitário; exames
toxicológicos; cadeados; caçambas metálicas; porta documentos; caixas de madeira,
plásticas e metálicas; materiais e equipamentos de segurança; higienização de
equipamentos de segurança e uniformes; serviço de incineração de madeira; treinamento
e cursos; desenvolvimento de fornecedores; pintura do refeitório e da sala de
enfermagem; fitas adesivas e de demarcação; reforma de engradado e estrado de
madeira; lavagem de embalagens; entre outros. A pessoa jurídica sujeita ao regime de
incidência não cumulativa poderá, no cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a
COFINS, descontar créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos a partir de
1° de fevereiro de 2004, de pessoa jurídica domiciliada no país. A partir de 1° de maio
de 2004, também são admitidos créditos da contribuição relacionados a aquisição de
bens e serviços utilizados diretamente como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, de pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, desde que tenha havido incidência na
importação. O termo "insumo" não pode, entretanto, ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente, como aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade. Despesas e custos indiretos com materiais e serviços
como gastos com materiais auxiliares; materiais de segurança; aquisição de serviços de
movimentação e controle de estoques de matérias-primas, materiais de embalagem e
produtos acabados, realizados nas instalações da interessada ou de empresa contratada;
higienização de equipamentos de segurança e uniformes; desenvolvimento de
fornecedores; etc, embora necessários à realização das atividades da empresa, não são
considerados insumos para a prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, para fins de apuração dos créditos no regime da sistemática não
cumulativa. Da mesma forma, as embalagens que não são incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, mas apenas depois de concluído o processo
produtivo, e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não
geram direito ao crédito. Estrados, lonas plásticas; caixas metálicas e de madeira, etc,
visam facilitar a movimentação de mercadorias e o seu acondicionamento, não dando,
portanto, direito a crédito.
A contribuinte apresentou uma segunda manifestação de inconformidade para
tratar do resultado da diligência, julgada parcialmente procedente pela turma da primeira
instância, mantendo-se todas as glosas realizadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.933000/2009-16

BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO. A base de cálculo do PIS e da
Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida pela pessoa jurídica, e não o
lucro.
DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO DE CREDITAMENTO. No âmbito do
regime não cumulativo do PIS e da Cofins, as despesas com serviços de frete somente
geram crédito quando: o frete contratado esteja relacionado a uma operação de venda,
tendo as despesas sido arcadas pelo vendedor; e o frete contratado esteja relacionado a
uma operação de aquisição de insumo, tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
CERTEZA E LIQUIDEZ. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES INTERNACIONAIS.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante de
transportador domiciliado no exterior.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Cabe notar que a d. DRJ, em diversas glosas, afirmou que na manifestação de
inconformidade a contribuinte traz apenas alegações, sem apresentar nenhum elemento que
comprove a origem dos insumos, sua utilização no processo produtivo ou qualquer
especificidade que apontasse uma liquidez e certeza do crédito pretendido.
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário para repisar os
argumentos de sua manifestação de inconformidade os quais serão expostos em momento
oportuno, no voto, quando do tratamento de cada glosa.
Ainda, traz alguns argumentos novos sobre glosas não impugnadas em sua
manifestação de inconformidade.
Ademais, insiste na realização de diligências ou da adoção do entendimento em
acórdão já proferido pelo CARF no qual o sujeito passivo é a Recorrente, no processo
administrativo no 11080.725859/2010-89, acórdão no 3201-002.507.
Referido processo trata do mesmo tema, crédito da Cofins não cumulativa, fruto
de auto de infração no qual foram realizadas as mesmas glosas aqui tratadas. O CARF
determinou a baixa dos autos para realização da diligência para fins de o processo ser instruído
com diversos documentos, como organograma e descrição do processo produtivo, para a
identificação dos insumos. Como resultado, o CARF reverteu diversas glosas sobre insumos
também tratados no presente processo.
A fim de infirmar a decisão recorrida no que diz respeito à falta de liquidez e
certeza e comprovação da utilização de bens e serviços de acordo com o perfil de seu processo
produtivo, junta com seu recurso voluntário diversos documentos produzidos em sede de
diligência fiscal no processo administrativo no 11080.725859/2010-89.
Voto
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.933000/2009-16

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
De início, cabe ressaltar que nada do que foi decidido no processo administrativo no
11080.725859/2010-89, nem mesmo a necessidade de baixa dos autos em diligência,
vincula o deslinde da presente causa.
Isso porque, apesar de ser a mesma matéria, qual seja, insumos de COFINS, são
processos distintos, com origens distintas e instruções probatórias distintas e o deslinde
de cada processo depende dos documentos, provas e alegações que cada processo
contém. Não se sabe como foi instruído referido processo, ou qual dúvida o conjunto
probatório gerou, para que o CARF tenha decidido pela diligência e quais documentos
serviram de elemento de convicção para reversão das glosas.
Também não é possível a DRF, de ofício, utilizar as provas lá produzidas no presente
processo, pois as provas não se comunicam, devendo-se juntar os elementos probatórios
também nesse processo. O processo administrativo no 11080.725859/2010-89 teve
como origem um auto de infração, cuja distribuição do ônus da prova é diversa dos
processos de PER/DCOMP. O auto de infração certamente é resultado de fiscalização,
no bojo do qual são realizadas diversas intimações ou até visitas à fabrica, acompanhado
por um termo de verificação fiscal como resultado de uma fiscalização.
No presente caso, o processo tem por iniciativa um pedido e uma declaração realizada
pela Recorrente (PER/DCOMP), pleiteando um crédito que destacou de sua
contabilidade. Assim, as provas da origem desse crédito devem ser apresentadas de
plano, já que quem pede é a própria contribuinte, não subsistindo o argumento de que
30 dias é prazo exíguo para produção das provas.
Ademais, as glosas foram realizadas pela análise de prova documental, tão somente,
inclusive pela análise de livros contábeis. Não houve uma análise da descrição do
processo produtivo para fins de verificar o que é essencial ao processo produtivo, até
porque a fiscalização adotou um conceito restrito de insumos, nos termos da IN no
404/2004.
Entretanto, para combater o argumento da r. decisão de piso pela falta provas, inclusive
do processo produtivo, e ausência de liquidez e certeza do crédito, a Recorrente anexou
diversos documentos de relevantíssima importância para o deslinde da causa, tais como
organogramas, procedimentos, especificações técnicas e descrição de seu processo
produtivo em cada uma de suas etapas nas diversas unidades fabris, fls. 442-593.
Como são provas utilizadas para combater argumentos da r. decisão de piso e por serem
provas importantes para fins de identificar a essencialidade e relevância dos insumos, as
recebo. Porém, são documentos ainda não analisados pela autoridade administrativa,
sendo necessária a baixa dos autos em diligência para pronunciamento sobre elas.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.599 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.933000/2009-16

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, devolvendo-se os autos para a unidade de origem, para:
a- Analisar todos os documentos que constam dos autos, inclusive os trazidos em
sede de recurso voluntário;
b- Identificar os insumos essenciais ou relevantes para o processo produtivo à luz
do referidos documentos, nos termos do REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo RFB no
05/2018;
c- Elaborar um relatório demonstrando e justificando, para cada glosa realizada no
relatório, as glosas que serão mantidas ou revertidas.
d- Intimar a Recorrente para a manifestação sobre o relatório de diligência no
prazo de 30 dias.
Após, retornem os autos para julgamento, sem a necessidade de manifestação da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital